Tribunal: TJDFT
Processo: 0703060-28.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO. NECESSIDADES. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBSERVÂNCIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SALÁRIO MÍNIMO.
1. A alegação de existência de julgamento extra petita, matéria extraída da interpretação lógico-sistemática da petição, não prospera, pois a ação de alimentos não se subordina ao princípio da adstrição, devendo a verba alimentar ser fixada de acordo com os elementos contidos nos autos, em observância ao binômio necessidade e possibilidade. Precedentes do STJ.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. Evidenciada a elevação das despesas da infante e identificada, durante a instrução do processo, grande movimentação financeira por parte do Réu, necessário se faz equalizar a pensão alimentícia.
4. Conquanto o Requerido afirme que os valores não lhe pertencem, essa alegação não veio fundamentada em elemento concreto de prova nos autos.
5. A majoração do valor da obrigação alimentícia para o percentual de 2 (dois) salários mínimos mostra-se proporcional às necessidades da criança e à capacidade contribuitiva do Réu aferida nos autos.
6. A obrigação alimentar vinculada ao salário mínimo melhor resguardará os interesses da Autora, com adoção de critério mais seguro para concretizar a proporcionalidade.
7. Apelações conhecidas e não providas.